Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-78.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802766-78.2021.8.14.0070

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, CLEISON SENA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, DEACA ABAETETUBA - DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS. IRRELEVÂNCIA DO DECURSO DO TEMPO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por adolescente representado pela Defensoria Pública contra sentença da 1ª Vara Cível de Abaetetuba que aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida, em razão de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), praticado em 2018, contra vítima de 7 anos de idade. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, extinção do feito por perda de objeto em razão do decurso do tempo ou substituição por medida mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do ato infracional; (ii) estabelecer se o decurso do tempo entre o fato e o julgamento acarreta a perda do objeto socioeducativo; (iii) determinar se a medida de liberdade assistida deve ser substituída por outra mais branda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a liberdade sexual, possui especial valor probatório, quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso em exame.

4.

O decurso do tempo entre a prática do ato infracional e o julgamento não afasta o interesse estatal na aplicação de medidas socioeducativas, cuja finalidade é pedagógica e ressocializadora, sendo possível sua imposição até os 21 anos de idade, conforme art. 2º, parágrafo único, do ECA.

5.

A escolha da medida socioeducativa compete ao magistrado, que deve considerar a gravidade do ato, as circunstâncias, as necessidades pedagógicas e a capacidade de cumprimento, nos termos dos arts. 100 e 112, § 1º, do ECA, sendo a liberdade assistida adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade de ato infracional sexual.

2.

O decurso do tempo não afasta a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa, que pode perdurar até os 21 anos de idade, desde que o ato tenha sido cometido antes dos 18.

3.

A medida de liberdade assistida é adequada quando proporcional à gravidade do ato e compatível com as necessidades pedagógicas do adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 2º, parágrafo único, 100 e 112, § 1º; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2222784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2246269/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; STJ, HC 407674/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 17/10/2017, DJe 23/10/2017; STJ, HC 402417/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 05/10/2017, DJe 13/10/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0035653-18.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29/09/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0010962-17.2012.8.14.0028, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, j. 14/05/2015; TJPA, Apelação Cível nº 0043548-64.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05/10/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C. S. M.,
através da Defensoria Pública do Estado do Pará,
nos autos da Representação oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que determinou a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida ao ora apelante, em razão da prática de um ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 217-A, do CPB.

Consta na representação (Num. 25868560 - Pág. 1/3) que, no ano de 2018, o apelante estuprou a vítima G. D. S. S., à época, com 07(sete) anos de idade.

Após seu regular processamento, o feito foi sentenciado, tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a representação ajuizada em desfavor do apelante, aplicando-lhe a medida socioeducativa anteriormente mencionada.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso (Num. 25868685 - Pág. 1/9), aduziu, inicialmente, a insuficiência de provas de que o recorrente praticou o ato infracional que lhe foi imputado.

Sustentou, ainda, que o feito deveria ser extinto por perda do objeto socioeducativo devido o decurso do tempo, visto que o ato infracional praticado pelo apelante ocorreu no ano de 2018

Por fim, pugnou que a medida socioeducativa aplicada ao apelante fosse substituída por uma mais branda.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 26253852 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 27241452 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A

alegação de
ausência de provas de que o apelante praticou o ato infracional análogo ao crime de estupro contra vulnerável
descrito na representação formulada pelo
parquet
não merece prosperar, tendo em vista o material probatório coligido aos autos. Senão vejamos.

A vítima, G. D. S. S., ao ser inquirida em escuta especializada perante a autoridade policial, afirmou taxativamente que o recorrente praticou o ato infracional acima descrito.

Sendo importante
ressalt
ar
que
n
os crimes
de natureza
sexual
existe
uma grande

precariedade quanto a quantidade de provas que podem ser

trazidas ao caderno processual, motivo
pelo qual,
a palavra da

vítima tem especial valor probatório,
visto que
negar guarida à palavra da
o
fendida seria conferir uma proteção deficitária ao bem jurídico

tutelado
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. I - Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF.
II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
III - Na hipótese, tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do ora recorrente pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2222784 SP 2022/0314520-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que o depoimento das vítimas, em crimes sexuais, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante por insuficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2246269 GO 2022/0357079-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)
”

Por conseguinte, entendo que as provas coligidas aos autos demonstram que o apelante, efetivamente, cometeu o ato infracional que lhe foi imputado.

A defesa do apelante arguiu, também,
que o feito deveria ser extinto por perda do objeto socioeducativo devido o decurso do tempo, visto que o ato infracional praticado pelo apelante ocorreu no ano de 2018
, entretanto, a referida alegação não merece guarida. Senão vejamos.

Ressalto que o decurso de tempo compreendido entre a data da prática de um ato infracional e a análise do processo pelo Judiciário não possui o condão de afastar o interesse de agir do Estado na aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator, mormente em razão de sua finalidade pedagógica e ressocializadora.

O que se observa, na realidade, é que o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é o de reabilitar socialmente o menor infrator e, por meio de medidas protetivas e socioeducativas, afastá-lo de futuros ilícitos, despertando a noção de reprovação da conduta.

Assim, não é crível entender que o simples lapso temporal entre a data do fato e a prolação da sentença, como no caso dos autos, seja suficiente para extinguir o feito em decorrência da alegada perda do objeto.

Ademais, o ECA estende sua aplicabilidade até a idade limite de 21 anos, independentemente de o infrator ter atingido a maioridade civil, devendo, portanto, ser apurada a responsabilidade do apelado no ato infracional a ele atribuído, sendo indubitável do interesse de agir do Estado nesse sentido. Nesse sentido, o art. 2º, parágrafo único, do ECA, preceitua o seguinte, in
verbis
:

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.”

Por conseguinte, não se pode falar em perda de objeto por decurso de tempo de um processo de apuração de ato infracional quando o ECA preleciona que as medidas socioeducativas podem ser aplicadas até que o infrator complete 21 (vinte e um) anos de idade.

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que o apelante possuía, à época da prática do ato infracional, a idade de 12(doze) anos de idade. Portanto, conforme explicitei anteriormente, inexiste qualquer impedimento para que o recorrente seja submetido às normas previstas no ECA, visto que praticou o ato infracional supramencionado antes de completar 18(dezoito) anos de idade.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de tomar por base a idade do adolescente à época do fato, sendo irrelevante a superveniência de sua maioridade civil, 18(dezoito) anos de idade, considerando que as disposições do ECA encerram regras de caráter especial, cuja natureza afasta as normais gerais do Código Civil.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ESTATUTO DA CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE
- ECA. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL

EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA

EXTINTIVA
DA
MEDIDA EM FACE
DA SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE
. PROVIMENTO
DO
APELO MINISTERIAL PARA CONTINUIDADE
DA
MEDIDA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 942
DO
NCPC. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Para sujeição
do adolescente
às medidas previstas na Lei n. 8.069/1990, deve ser considerada a inimputabilidade penal à data
do
fato, sendo irrelevante a
superveniência da maioridade
no curso
da
execução
da
medida imposta, pois, consoante a interpretação
do
art.121, § 5°,
da
Lei n.

8.069/1990, a liberação será compulsória somente aos 21 anos de idade.
2 e 3. Omissis. (HC 407674/RJ; Sexta Turma; Min. Nefi Cordeiro; j. 17/10/2017; p. DJe 23/10/2017)

ESTATUTO DA CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE.
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO
DA
MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO
DA
MEDIDA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO

IDÔNEA. SITUAÇÃO
DO
PACIENTE.
SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE.
IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA (21ANOS DE IDADE). ORDEM DENEGADA.
3. A
superveniência
de imputabilidade

penal

não

tem

o

condão de interferir na aplicabilidade
das

regras
do Estatuto da Criança
e
do Adolescente,
sendo

possível

a

aplicação

de

medida

socioeducativa

até que o paciente

complete

21

anos, desde que a prática
do
ato infracional tenha ocorrido antes
do
jovem contar 18 anos de idade.
1, 2 e 4. Omissis. (HC 402417/RJ; Sexta Turma; Min. Maria Thereza de Assis Moura; j. 05/10/2017; p. DJe 13/10/2017)”

Desta feita, compreendo que no presente caso,

não há que se falar em perda do objeto socioeducativo, visto que que a medida socioeducativa imposta pela autoridade de 1º grau poderá ser aplicada ao apelante até que complete 21(vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual,
mostra-se descabida a extinção do feito.

Por fim, no que concerne ao pleito de
modificação da medida socioeducativa de liberdade assistida imposta ao apelante por uma medida mais branda,
entendo que o referido pedido também não merece acolhimento, pois
o instrumento apto a definir a medida socioeducativa mais adequada a cada caso é o convencimento do julgador. É o magistrado que, apoiado em elementos constantes dos autos, dentre os quais o relatório interdisciplinar, deve valorar a medida conveniente a promover a ressocialização do representado.

Nesse diapasão, conclui-se que só deve haver reforma de uma sentença para modificar uma medida socioeducativa quando esta for aplicada sem a observância do que preceituam os arts. 100 e 112 do ECA, os quais prescrevem que na aplicação das medidas socioeducativas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas do menor, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, não se descurando da sua capacidade de cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração.

Em outras palavras, quando não se justificar em face de todo o contexto dos autos, incluindo as condições pessoais do representado, as circunstâncias do ato infracional, suas consequências, a capacidade do representado cumprir a medida, as características de sua família e outros aspectos que se mostrem relevantes.

N
o caso em análise
, observo que
o Juízo Monocrático, na
sentença guerreada
,
fundament
ou
adequadamente a necessidade de aplicação da
medida socioeducativa de liberdade assistida
ao
apelante
, sobretudo quando
ressaltou a
alta reprovabilidade do ato cometido,
arguindo ser
necessária a aplicação ao re
corrente
de medida que tenha o

objetivo de fazê-lo entender o caráter ilícito de seus atos, possibilitando-lhe o redirecionamento de sua conduta àquela

esperada de todos que, vivendo em sociedade, acolhem as normas básicas do convívio harmônico entre seres

humanos, e, ainda,
como forma de prevenção geral junto à sociedade.

Outrossim,
entendo que
a aplicação da
referida
medida, tanto sob o aspecto do interesse da sociedade, como das características pessoa
is
d
o

apelante
, revela-se medida adequada à espécie, sopesada sua finalidade educativa
e
pedagógica, vendo-se que apenas
o
afastamento
do mesmo
do convívio
do meio em que está
inserido e que se mostra propício ao cometimento de novas infrações
,
fará com que perceba a existência de limites a serem respeitados, permitindo-lhe que reflita acerca de sua
s
conduta
s
.

Por conseguinte, entendo que a medida socioeducativa de liberdade assistida foi corretamente aplicada ao apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“
EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. ANÁLISE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR PREJUDICADA.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA COMPROVADAS.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. COMPATÍVEL COM O ATO PERPETRADO.
1- O Juízo a quo recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, e contra essa decisão não houve interposição de agravo de instrumento. Logo, não há como proceder à análise do pedido de efeito suspensivo, pois sobre a matéria operou-se a preclusão temporal. Preliminar prejudicada;

2- A materialidade e autoria do ato infracional praticado pelo adolescente estão plenamente comprovadas nos autos, através do Laudo de exame de corpo de delito, o qual foi submetido o menor, bem como pelos relatórios de atendimento no PRO-PAZ, onde a vítima relatou o ato delitivo;

3- Configurada a prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal;

4- Correta a Medida sócio- educativa aplicada, tendo em vista a possibilidade de atuação conjunta da família e o apoio de profissionais especializados da Vara de Infância e Juventude
;

5- Apelação conhecida, recurso desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0035653-18.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 29/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE DO ATO DEVIDAMENTE CONSTATADA.
APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
INSTRUMENTO ADEQUADO À SITUAÇÃO DO REPRESENTADO. ART. 112, III e IV, ECA.1.
A medida socioeducativa não possui um caráter punitivo, e sim, na esteira do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, de permitir a sua ressocialização, perdurando durante o tempo necessário para que o menor reflita sobre a gravidade de sua atitude, respeitado o limite legal.2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção estando o magistrado autorizado a formar sua convicção sobre a materialidade e a autoria delitiva de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, cabendo-lhe decidir a medida a ser aplicada ao adolescente, levando-se em conta a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, conforme §1º do art. 112 do ECA
.3. Recurso conhecido e desprovido (TJPA – Apelação Cível – Nº 0010962-17.2012.8.14.0028 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 14/05/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VÍTIMA COM SETE ANOS DE IDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença a quo, aplicando a medida socioeducativa de Liberdade Assistida, por ser a que melhor se ajusta ao caso concreto.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0043548-64.2012.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/10/2015)
”

Desta feita, compreendo que no presente caso, a medida de liberdade assistida atende ao que dispõem os artigos 100 e 112, § 1º, do ECA, os quais prescrevem que na aplicação das medidas socioeducativas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas do menor, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, não se descurando da sua capacidade de cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração.

Nesse diapasão, tendo em vista todas as considerações acima expedidas, considero que agiu acertadamente o Juízo de 1º Grau ao aplicar a medida de liberdade assistida ao apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025